Tribunal: CARF
Processo: 11080.740103/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740103/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.279 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EXERCÍCIO: 2020
MULTA ISOLADA
É inconstitucional a aplicação da multa isolada, prevista no art. 74, §17, da Lei
9.430/2006, aplicada em caso de não homologação de compensação, consoante
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 109-002.782 - 1a Turma da
DRJ09, que deu provimento parcial à impugnação apresentada, pela ora recorrente, contra
Notificação de Lançamento, relativa a multa por compensação não homologada, no valor de
R$41.851,72 (fls. 02/03).
Em sua Impugnação, a ora recorrente alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740103/2019-06
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740103/2019-06

5. A contribuinte inicia sua impugnação fazendo um resumo dos fatos e
argumenta preliminarmente a ocorrência de decadência, visto que foi ultrapassado o
quinquênio previsto no art. 150, § 4o do CTN c/c art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
6. Nesse sentido, entende a empresa “... que a Autoridade Fiscal deve efetuar,
no mesmo prazo auferido para a prolação do despacho decisório da homologação ou
não da compensação da contribuinte, o lançamento da referida multa isolada. Ou seja,
deve respeitar o quinquênio previsto na legislação tributária”.
7. Assim, continua, “... se o § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 prevê que ‘O prazo
para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação’, isso também deve
ser observado em relação à multa isolada por conta de eventuais compensações
indevidas (§ 17)”.
8. Compulsando os autos, verifica-se que as declarações de compensação foram
entregues entre 26/03/2014 e 17/09/2014 e, por esse motivo, a impugnante entende
que o presente lançamento é
“... descabido, eis que se operou a decadência do direito de lançar do fisco,
posto que, da data da entrega das declarações até a data da ciência do despacho da
notificação que deu ciência à imposição da multa isolada (08/11/2019) decorreu mais
de 5 anos”.
9. Alega também que a aplicação da multa isolada “... revela-se ilegítima,
porque imputada aos contribuintes de boa fé, no exercício regular do direito de
petição, além de representar sanção arbitrária e desproporcional”.
10. Cita o art. 48, da Lei no 9.784/1999 e o art. 5o, XXXIV, da Constituição
Federal de 1988 e assevera que o dever de emitir decisões decorre diretamente do
direito fundamental do administrado “... de petição aos Poderes Públicos, assegurado
indistintamente a todos, independentemente do pagamento de taxas, em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A garantia do direito de petição há de
ser entendida como o direito de obter do poder público, a manifestação sobre o que lhe
for solicitado”.
11. Assim, a aplicação de multa isolada em questão “... cria obstáculos ao
direito de petição, na medida em que desestimula o contribuinte a realizá-lo, ciente de
que uma vez indeferido, estará sujeito ao pagamento de multa incidente sobre o
crédito pleiteado”.
12. Além disso, há violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e cita o art. 2o, inciso VI, da Lei no 9.784/1999 e julgados do Tribunal Regional
Federal da 4a Região e do Supremo Tribunal Federal (RE no 796.939) e pleiteia o
cancelamento da multa.
13. Por fim, a contribuinte afirma que a multa questionada conta com o
reconhecimento de repercussão geral por parte do STF e argumenta que deve a
exigibilidade da mesma deve ser suspensa, como preceitua o § 18, do artigo 74, da Lei
no 9.430/1996.
Do pedido
14. Ante o exposto a contribuinte requer, preliminarmente, o reconhecimento da
decadência do lançamento, e, se mantido, que a sua exigibilidade permaneça suspensa
até que sobrevenha decisão definitiva no PAF no 10980.907937/2015-60.
A DRJ rejeitou a preliminar de decadência tendo por base a Solução de Consulta
Interna – SCI no 29, de 29/11/2010, cuja ementa transcreveu:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740103/2019-06

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
E
NÃO-DECLARADA.
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Ementa: O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na
hipótese de compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia
do exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação
Dispositivos Legais: art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 18 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Concluiu que:
Desse modo, nos termos da orientação consignada na mencionada SCI, no
sentido que o prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada na
hipótese de compensação não homologada inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação (no caso concreto, em
01/01/2015), o prazo final de que dispunha a Fazenda Pública se encerrou em
31/12/2019. Tendo sido o lançamento da multa cientificado em 08/11/2019, o
exercício do direito de lançar se deu dentro do prazo decadencial.
Quanto à alegação de princípios constitucionais, aduz que cabe ao julgador
administrativo acatar as normas legais vigentes à época do fato gerador que ensejou a
exigência fiscal, promovendo sua aplicação nos estritos limites de seu conteúdo, não podendo
afastar a incidência de determinada lei por considerá-la contrária aos princípios
constitucionais, de modo que considero prejudicado o exame nesse aspecto, para manter
integralmente a aplicação do § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto aos efeitos do RE no 796.939 alega que que inexiste manifestação da
PGFN, na forma do disposto nos arts. 19 e 19-A, inc. 11 e 111, da Lei no 10.522/2002, quanto
aos efeitos de tal circunstância sobre os julgamentos administrativos. Portanto, a observância
da legislação questionada permanece obrigatória para as Autoridades Administrativas do Fisco
da União.
Quanto à exigibilidade da multa, assevera que:
Por fim, a suspensão da exigibilidade da multa está sendo plenamente
respeitada, visto que não há nos autos nenhum documento que comprove que o valor
aqui lançado esteja sendo cobrado. Muito pelo contrário. O fato de o caso estar sendo
discutido administrativamente mostra que a exigibilidade da multa lançada está
suspensa, isto é, tanto o § 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, quanto o inciso 111
do art. 151 do CTN estão sendo respeitados.
Quanto ao mérito, conclui:
32. Com relação ao caso propriamente dito, o despacho decisório relativo ao
PER/DCOMP inicial no 16064.51930.260314.1.3.03-1237, e às demais DCOMPs a ele
vinculadas, foi objeto de manifestação de inconformidade no processo no
10980.907937/2015-60 já apreciado por esta turma, conforme o Acórdão no 109-
002.781, de 25/11/2020, do qual transcrevo a conclusão:
“Conclusão
38. Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a presente
manifestação de inconformidade, mantendo o despacho decisório em todos os seus
termos”.
33. Ou seja, no referido processo, o direito creditório não foi reconhecido.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740103/2019-06

Assim, julgou improcedente a impugnação apresentada.
A recorrente foi cientificada em 15/02/2021 (fl. 275) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 16/03/2021 (fl.276).
A recorrente, em seu RV, basicamente, reitera os argumentos trazidos em sede de
impugnação quanto a alegação de decadência, ilegitimidade da multa aplicada, suspensão da
exigibilidade da multa aplicada, para requerer, ao final:
PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente
espera seja provido o presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, nos
termos da fundamentação antes deduzida, ao efeito de que seja determinado o
cancelamento da Notifica-ção de Lançamento no NLMIC 5384/2019, seja em face
ocorrência da decadência do direito do fisco lançar a referida multa, posto que
superior a 5 anos da entrega das declarações de compensação; seja com o
reconhecimento da insubsistência do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, ressalto que este PAF trata apenas da aplicação da multa isolada,
prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
A homologação da compensação é objeto do PAF de no 10980.907937/2015-60
ao qual este PAF foi apenso e em pauta de julgamento nesta mesma sessão.
A multa foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de relatoria
do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão
Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam
a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.279 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740103/2019-06

No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e,
nessa extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
no 2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 62, do, Anexo
II, do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 295
DF CARF MF
Original